Tribunal: TJDFT
Processo: 0013788-15.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO PARA REEXAME. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO SETOR. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI FEDERAL 9.637/1998. LEI DISTRITAL 2.415/1999. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). CONTROLE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE – ICS. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE “TAXA DE ADMINISTRAÇÃO”. DEMONSTRAÇÃO DE FINALIDADE LUCRATIVA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REESTABELECIDA.
1. Em relação a organização social integrante de Terceiro Setor, “a previsão de competência discricionária no art. 2o, II, da Lei no 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput).” (STF. ADI 1923/DF. Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015, DJe de 17/12/2015).
2. “O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido pelo art. 4o, caput, da Lei no 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais.” (STF. ADI 1923/DF. Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015, DJe de 17/12/2015).
3. “A taxa de administração cobrada pelo ICS é ilegal, pois, além de desfalcar o erário, não é compatível com o contrato de gestão. Precedentes deste eg. TJDFT.” (TJDFT. Acórdão 1083803, 20060111060763APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 269/272).
4. Ao prever o pagamento de “taxa de administração” no contrato de gestão celebrado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – FZDF, o Instituto Candango de Solidariedade - ICS demonstrou finalidade de obter lucro na atividade associativa com o Poder Público, o que é incompatível com o regime das organizações sociais, não podendo, por isto, ser qualificado como organização social.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes para negar provimento aos recursos de apelação.